Tribunal: TJMT
Processo: 1024923-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024923-27.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ON LINE
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – EXEÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ART. 833 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Nos termos do § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, as regras de impenhorabilidade quanto aos vencimentos e à caderneta de poupança cedem quando se tratar de execução para satisfação de pensão alimentícia.

II - No caso dos autos, a execução busca o pagamento de honorários sucumbenciais, o que autoriza a constrição deferida pelo juízo singular, já que se trata de verba de natureza alimentar que afasta a impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LOURDES IARA PICCOLI
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1003708-49.2020.8.11.0037, manejado por
CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, indeferiu o pedido de desbloqueio judicial dos valores constritos em suas contas bancárias.

Para tanto, as agravantes alegam que de forma alguma a penhora poderia ter sido deferida, ante a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de ser em conta poupança ou corrente, consoante entendimento do STJ.

Afirma que, além de ter bloqueado valores impenhoráveis, o juízo singular determinou o levantamento da quantia, o que reforça a necessidade de suspensão imediata da decisão recorrida.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido, nos termos da decisão de id.

154148172.

Contrarrazões da parte agravada à id. 156239685, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio judicial dos valores constritos nas contas bancárias das agravantes, os quais elas alegam ser impenhoráveis.

Pois bem, nos termos do § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, as regras de impenhorabilidade quanto aos vencimentos e à caderneta de poupança cedem quando se tratar de execução para satisfação de pensão alimentícia.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

(...)

2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

De acordo com o STJ, os honorários advocatícios tem natureza alimentar e, portanto, se enquadram como exceção à regra da impenhorabilidade, conforme disposto no § 2º do art. 833 do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL.
PENHORA ON LINE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" (( REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2.
A jurisprudência desta Corte estabelece que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, sendo possível, nesse caso, a penhora on line dos vencimentos do devedor, para a satisfação do débito. 3. Agravo regimental não provido
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 32031 SC 2011/0173714-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014) (g.n.)

No caso dos autos, a execução busca o pagamento de honorários sucumbenciais, o que autoriza a constrição deferida pelo juízo singular, já que se trata de verba de natureza alimentar que afasta a impenhorabilidade.

Ainda que assim não fosse, seria um disparate a reforma da decisão de base, quando comprovado nos autos que Alex Pereira, esposo da agravante Thássia Christina e filho da requerente Lourdes Iara, tentou emplacar uma recuperação judicial da sua empresa (Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli), com um rol de débitos de mais de duzentos milhões de reais, não sem antes transferir as cotas sociais da empresa e diversos e imóveis às agravantes (id. 156239693), o que reforça o acerto da decisão de base, diante da mitigação do instituto da impenhorabilidade quando constatado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
(AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021) (g.n.)

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023